Tribunal: TJMT
Processo: 0003707-14.2019.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003707-14.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SABINO GUIA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DILMA MARIA RIBEIRO - CPF: 022.432.861-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE TORTURA.

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

MITIGAÇÃO DA PENA-BASE
.
MÍNIMO LEGAL.

AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA
.

1.1.

CULPABILIDADE
. PREMEDITAÇÃO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N.
48
TCRR/TJMT.
1.2
.

CONDUTA SOCIAL
. CONSTATAÇÃO DA CONDUTA VIOLENTA DO APELANTE ALÉM DE CONSTRANGIMENTO DOS FILHOS NA ESCOLA EM RAZÃO DE EBRIEZ. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
1.3.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. PREJUDICIAIS AO APELADO. VÍTIMA JOVEM MÃE DE DOIS ADOLESCENTES (15 E 18 ANOS), UM MENOR (11 ANOS), ALÉM DE DOIS ADULTOS (20 E 24 ANOS). PRECEDENTES STJ.
RECURSO
DES
PROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

Ao contrário do dolo de ímpeto, a premeditação, evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base Precedentes do c. STJ e Enunciado Orientativo nº. 48 TCRR/TJMT.

1.2.
Como vetor do art. 59 do CP a conduta social nada mais é que a forma de agir do agente no meio social em que vive. Assim, a constatação de que o Apelante é pessoa violenta,
aliado ao fato que descumpriu as medidas protetivas previamente existentes para proteger a vítima, além de se dirigir embriagado para a escola de seus filhos constrangendo-os
e de não prover a subsistência deles, autoriza o recrudescimento da pena-base, pois a toda evidência, demonstra conduta social desfavorável.

1.3.
As consequências do delito

consumado, não favorecem o apelante, haja vista, o fato de a vítima, quanto foi morta, ser jovem e ter deixado órfãos cinco filhos, sendo dois adolescentes (15 e 18 anos) uma criança de tenra idade (11 anos) e dois adultos (20 e 24 anos), situação que desabona esta circunstância judicial de forma idônea (
AgRg no AREsp 1680222/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Sabino Guia da Silva
,
contra a sentença em que se materializou a decisão do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela qual foi condenado pelo
Juízo da Vara Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, como autor do delito de
Homicídio, qualificado pelo motivo torpe, emprego de tortura, recurso que dificultou a defesa da vítima e Feminicídio
(art. 121, § 2º, I, III, IV e VI do CP), à pena de
24 anos
e
8 meses
de
reclusão,
em regime
fechado
(ID 112821048).

Por meio deste recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo,
Sabino
almeja a
redução da pena-basilar para o mínimo legal
por entender que a fundamentação utilizada no
decisum
seria inidônea (ID 112821068).

As contrarrazões recursais do MP são pelo
desprovimento
do recurso (ID
113934952
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, sem, contudo oferecer a síntese de seus termos (ID
113934952
).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022